Tribunal: STF
Processo: Rcl 63023
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Henrique de Andrade Baeta em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Caraguatatuba – SP, nos autos do processo 1003639-62.2019.8.26.0642, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181).



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 181 da repercussão geral.



    Sustenta que "é de se concluir que só não existe repercussão geral nas decisões de outros tribunais quando inadmite recursos, quando da matéria houver a AUSÊNCIA de questão constitucional a ser apreciada pelo STF, daí poderia ser aplicado a fundamentação do TEMA 181 invocado no acórdão que inadmitiu o Recurso extraordinário e demais recursos, não é o caso" (eDoc 1, p. 11).



    Aduz que "em 15/12/2020 no PLENÁRIO do STF foi Julgado o Recurso extraordinário em REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, e decidiu sobre a DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO, fixando a tese de que: ‘A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao Poder Público zelar para que seu exercício se dê de forma pacifica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local’" (eDoc 1, p. 11).



    Salienta que "o tema 181 não se presta para fundamentar as decisões que negaram seguimento do recurso Extraordinário, pois não se enquadram no caso em tela" (eDoc 1, p. 12).



    Assevera que "NÃO HÁ PEDIDO REEXAME DE PROVAS, fato que é vedado pelo STF (Súmula 279), trata-se de debate de matéria constitucional meramente de direito, posto que as provas já foram analisadas e dado o entendimento no acórdão que negou provimento ao recurso inominado. O fato do SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA ter ciência inequívoca sobre o evento que seria realizado, são informações levada aos autos pela própria Fazenda Pública em sede de contestação, cujo o conteúdo das mensagens, entendeu o tribunal ser insuficiente para preencher a ‘obrigação’ de viso formal prévio" (eDoc 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado PROCEDENTE a presente reclamação, cassando a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos autos do processo nº1003639-62.2019.8.26.0642, que violou entendimento de tese firmada em julgamento de matéria de repercussão geral desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (TEMA 855), e determine à preservação adequada de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF" (eDoc 1, p. 16).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada obstou o recurso extraordinário, em razão da inexistência de repercussão geral, por se tratar de questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outro tribunal, matéria restrita ao âmbito infraconstitucional (Tema 181), nos termos do julgamento do RE 598.365. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 9, p. 7):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICAQUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA IDÊNTICA À MATÉRIA EXAMINADA PELA SUPREMACORTE, NO LEADING CASE RE N. 598365 (TEMA 181). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”



    Colho do voto (eDoc 9, p. 7-8):



    Em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:



    “Assim, considerando-se que o caso sub-examine amolda-se ao Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, (leading case RE 598365), com o permissivo do art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso.”



    Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria aqui tratada se refere a reexame probatório, o que não se admite em sede de Recurso Extraordinário.



    Acrescente-se que a r. Decisão ora vergastada se pautou no entendimento manifestado pela Suprema Corte no RE N. 598365 (TEMA 181).



    Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.



    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.



    Destarte, não demonstrada a distinção do caso concreto, era mesmo de rigor a aplicação das teses jurídicas determinadas na decisão de fls. 138/139, sob pena de descumprimento de ordem do E. STF.



    Logo, era mesmo de rigor a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil.



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”



    Extraio da documentação trazida aos autos que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, a matéria debatida no acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não se limitou a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado, mas adentrou no mérito do recurso e a ele negou provimento. 



    Na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, a possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, consoante se verifica, é a hipótese, uma vez que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu por tema que não abrange a controvérsia dos autos. 



    Diante disso, e nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, concluo que os fundamentos da decisão reclamada revelam-se divergentes da moldura fática delimitada no Tema 181, de modo que há teratologia na decisão reclamada que inviabiliza a subida do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1003639-62.2019.8.26.0642, com determinação de que outra seja proferida sem a aplicação do Tema 181 ao caso. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente